Tribunal: CARF
Processo: 10880.912185/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA PRETERIÇÃO DIREITO DE DEFESA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912185/2018-20
ACÓRDÃO
1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS
DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
PRETERIÇÃO DIREITO DE DEFESA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
2
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e documentos trazidos à colação
junto ao recurso voluntário, de e-fls. 548/720, em conjugação com os demais constantes dos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
3

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
LOCALFRIO S.A. ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
33399.24346.300714.1.7.02-9087, de e-fls. 377/385, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2012, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 386/389, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 05/17, a qual fora julgada procedente em parte pela 29a Turma da DRJ 08
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-031.016,
de 20 de outubro de 2022, de e-fls. 492/509, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
próprias pretendidas pela contribuinte não foram comprovadas mediante documentação hábil e
idônea e que as demais, decorrentes da incorporação de duas empresas, não pôde ser
devidamente aferida, tendo em vista o descumprimento de obrigações acessórias atinentes às
operações de incorporação, razão do não acolhimento da pretensão da ora recorrente.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 522/547,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do Acórdão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
4
recorrido, por entender que o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no decorrer do
processo administrativo fiscal, em evidente supressão de instância e, bem assim, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da empresa, conforme se extrai da doutrina e
jurisprudência.
Mais precisamente, explicita que o Acórdão recorrido, em que pese confirmar a
efetividade de algumas retenções, estimativas, etc deixou de reconhecer o crédito pretendido
pela contribuinte a pretexto de a Recorrente não ter apresentado provas do evento de
incorporação, fundamento que não fora suscitado em momento algum pelo Despacho Decisório, o
que representa evidente inovação no critério jurídico do decisório originário, malferindo o
disposto no artigo 146 do CTN.
No mérito, contrapõe-se ao Acórdão recorrido, o qual manteve o não
reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado, não homologando as declarações de
compensação promovidas, aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de
manifestação de inconformidade e, bem assim, nesta assentada os comprovantes das retenções e
demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com
esteio no princípio da verdade material.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Neste sentido, como a questão das obrigações acessórias referentes às
incorporações (impossibilidade de se aferir a apuração realizada pela Recorrente e pelas empresas
que por ela foram incorporadas no ano-calendário de 2012) só vieram à lume a partir do Acórdão
recorrido, na hipótese de não acolhimento de sua nulidade, impõe-se conhecer e analisar os
documentos acostados aos autos nesta oportunidade, com o fim de contrapor as razões de decidir
do julgador de primeira instância.
Elenca as retenções reconhecidas pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, suscitando, no entanto, que deixou de considerar outras retenções que se encontram
devidamente comprovadas nos autos, corroboradas pela documentação trazida à colação junto à
manifestação de inconformidade (e indicadas no recurso voluntário) e desprezada pelo julgador
recorrido.
Ao contrário do que restou assentado pelo decisório guerreado, relativamente à
suposta impossibilidade de se aferir a apuração realizada pela Recorrente e pelas empresas que
por ela foram incorporadas no ano-calendário de 2012, sustenta que as DIPJ ́s das incorporadas
(Translocal Intermodal Transportes e Armazenagem Ltda e Suata Transportes Ltda.) da época das
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
5
incorporações foram devidamente transmitidas em 28/08/2012, conforme recibos juntados aos
autos.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, de maneira a
não reconhecer o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologar a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário de 2012, consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, após a apresentação da manifestação de inconformidade,
o julgador recorrido entendeu que não restaram comprovadas as retenções próprias da
contribuinte e que as demais retenções e estimativas que integram o saldo negativo pretendido
não poderiam ser reconhecidos, tendo em vista que decorreram de duas incorporações
promovidas pela recorrente sem o devido cumprimento das respectivas obrigações acessórias, de
maneira a oferecer condições de se aferir a apuração realizada pela Recorrente e pelas empresas
que por ela foram incorporadas no ano-calendário de 2012, razão do não acolhimento da
pretensão da contribuinte.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
6
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede de preliminar, pretende a recorrente seja declarada a nulidade da decisão
atacada, por entender que o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho
Decisório, em evidente supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da empresa, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
A corroborar sua pretensão, alega que o Acórdão recorrido, em que pese confirmar
a efetividade de algumas retenções, estimativas, etc deixou de reconhecer o crédito pretendido
pela contribuinte a pretexto de a Recorrente não ter apresentado provas do evento de
incorporação, fundamento que não fora suscitado em momento algum pelo Despacho Decisório, o
que representa evidente inovação no critério jurídico do decisório inaugural, malferindo o
disposto no artigo 146 do CTN.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma, assevera
a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos motivos que levou a
autoridade fazendária de origem a não acolher integralmente o pleito da empresa, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a apresentação da
PER/DCOMP, qual seja, a ausência de comprovação da totalidade das retenções que deram azo às
compensações procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o não reconhecimento
do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na forma que a legislação
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
7
exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não havendo se falar em preterição do direito
de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido acabou por melhor
explicitar o não acolhimento em parte das retenções e estimativas indicadas pela contribuinte,
deixando mais claro que a ausência de comprovação do crédito se deu em razão de parte das
retenções se referir a duas incorporações, as quais não se teria condições de aferir a respectiva
apuração do crédito pretendido, diante da inobservância de obrigações acessórias.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito, acostando novos documentos, etc, que
serão analisados no decorrer do voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Não bastasse isso, tratando-se de análise de direito creditório, via DCOMP, não há
se falar em alteração de critério jurídico no Acórdão recorrido, tendo em vista que o objeto fulcral
da demanda é a verificação da certeza e liquidez do crédito alegado, in casu, a partir das
incorporações, ocorrendo, em verdade, diálogo institucional entre a parte e a autoridade
julgadora, o que afastou, inclusive, a preclusão processual em relação as provas trazidas à colação
somente no recurso voluntário, como trataremos adiante.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher parcialmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, contrapõe-se ao Acórdão recorrido, o qual manteve o não
reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado, não homologando a declaração de
compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação
de inconformidade e, bem assim, nesta assentada os comprovantes das retenções e demais
documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
8
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Neste sentido, como a questão das obrigações acessórias referentes às
incorporações (impossibilidade de se aferir a apuração realizada pela Recorrente e pelas empresas
que por ela foram incorporadas no ano-calendário de 2012) só vieram à lume a partir do Acórdão
recorrido, na hipótese de não acolhimento de sua nulidade, impõe-se conhecer e analisar os
documentos acostados aos autos nesta oportunidade, com o fim de contrapor as razões de decidir
do julgador de primeira instância.
Elenca as retenções reconhecidas pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, suscitando, no entanto, que deixou de considerar outras retenções que se encontram
devidamente comprovadas nos autos, corroboradas pela documentação trazida à colação junto à
manifestação de inconformidade (e indicadas no recurso voluntário) e desprezada pelo julgador
recorrido.
Ao contrário do que restou assentado pelo decisório guerreado, relativamente à
suposta impossibilidade de se aferir a apuração realizada pela Recorrente e pelas empresas que
por ela foram incorporadas no ano-calendário de 2012, sustenta que as DIPJ ́s das incorporadas
(Translocal Intermodal Transportes e Armazenagem Ltda e Suata Transportes Ltda.) da época das
incorporações foram devidamente transmitidas em 28/08/2012, conforme recibos juntados aos
autos.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Mais especificamente, relativamente às incorporações das empresas Translocal
Intermodal Transportes e Armazenagem Ltda e Suata Transportes Ltda., asseverou o julgador de
primeira instância que não teriam sido observadas as respectivas obrigações acessórias e,
portanto, não se teria condições de aferir a apuração do imposto em tais pessoas jurídicas,
inviabilizando o reconhecimento do crédito pretendido, ainda que confirmadas algumas retenções
e estimativas compensadas.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
9
Por sua vez, a contribuinte visando contrapor aludida fundamentação, além de
arguir a nulidade do Acórdão recorrido por inovação, o que já fora analisado e rechaçado acima,
traz à colação nova documentação tendente a comprovar a regularidade do procedimento
adotado por ocasião das incorporações, inclusive quanto às obrigações acessórias, com envio das
DIPJ ́s pertinentes, etc.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
10
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito, originalmente, decorrente de saldo negativo de IRPJ, o que, após indeferimento
inicial, ensejou a interposição de manifestação de inconformidade, escorada em farta
documentação, que veio a ser parcialmente acolhida pelo julgador recorrido, mas não alterando o
crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, sobretudo considerando a ausência de
comprovação da observância de obrigações acessórias atinentes às incorporações, além de outras
pretensas alegações no sentido da não comprovação do crédito pretendido, em razão da ausência
de outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, notadamente a
regularidade das incorporações realizadas, com a observância dos deveres instrumentais, a
contribuinte juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, refutando parte
das razões de decidir do Acórdão recorrido, além de documentos de e-fls. 548/720 (Atas da
Assembleia Geral Extraordinária, Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras e as respectivas DIPJ ́s relativas às incorporações), os quais não
haviam sido ofertados anteriormente.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a contrapor parte das razões de decidir do julgador
recorrido em relação à suposta inobservância de deveres acessórios nas incorporações
procedidas, as quais inviabilizaram o reconhecimento de parte do crédito pretendido, fato que
oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
11
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
12
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos créditos arguidos, em parte, decorrente de duas
incorporações realizadas pela recorrente, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se
destina a contrapor argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório,
onde o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.530 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912185/2018-20
13
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos, de e-fls. 548/720, trazidos a colação junto ao
recurso voluntário (Atas da Assembleia Geral Extraordinária, Relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras e as respectivas DIPJ ́s relativas às
incorporações).
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito da contribuinte
em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, E
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, de e-fls. 548/720, em conjugação com
os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 738
DF CARF MF
Original